Tribunal: CARF
Processo: 10920.908985/2009-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODOLFO TSUBOI
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-11-20

Inteiro teor:
S3-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.908985/2009-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-001.488 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de setembro de 2020
Recorrente
LOJAS HIRT LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 31/03/2002
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. DIREITO CREDITÓRIO CONTRA A
FAZENDA NACIONAL. PAGAMENTO A MAIOR OU INDEVIDO.
FALTA DE COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA DE CRÉDITO.
No âmbito específico dos pedidos de restituição, compensação ou
ressarcimento, é do contribuinte o ônus probatório do fato constituído
conforme artigo 373, I, do novo CPC, de aplicação subsidiária ao processo
administrativo fiscal. Não o fazendo não há justificativa, para que se
homologue o crédito pleiteado
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodolfo Tsuboi – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Rodolfo Tsuboi, Luis Felipe de Barros Reche e Maria Eduarda Alencar Câmara
Simões.
Relatório
Por economia processual e por bem relatar a realidade dos fatos reproduzo o
relatório da decisão da DRJ no 07-40.265 da 4a Turma da DRJ/FNS:
Por meio do Despacho Decisório de folhas 7 a 9, foi negada a homologação da
Declaração de Compensação – Dcomp no 28001.44835.130706.1.7.04-3758. O crédito
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.908985/2009-31
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-001.488 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10920.908985/2009-31

pleiteado é referente a “pagamento indevido ou a maior” de Cofins (código de receita
2172), conforme indicado na figura abaixo colacionada:
A interessada apresentou a manifestação de inconformidade de f. 11 a 16 na qual alega
que apurou crédito de Cofins em razão da declaração de inconstitucionalidade do art. 3o,
parágrafo 1o, da Lei no 9.718/1998, proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso
Extraordinário no 357.950, em sessão plenária de 09/11/2005.
Aduz que o crédito de Cofins originou-se dos seguintes valores:

Assevera que no processamento da referida Dcomp o sistema da RFB não localizou o
crédito porque na DCTF o débito foi declarado integralmente, inclusive com a parcela
inconstitucional incidente sobre as receitas financeiras no valor de R$ 880,04.
Todavia, sustenta que tem direito à compensação do crédito correspondente ao tributo
declarado indevido, nos termos do arts. 165 e 170 do Código Tributário Nacional, do art.
74 da Lei no 9.430/1996 e precedentes administrativos e judiciais.
Em análise da manifestação de inconformidade, a 4a Turma da Delegacia da RFB de
Julgamento em Florianópolis proferiu o Acórdão no 07-25.310, de 15/07/2011 (f. 38 a
41), com a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002
COMPENSAÇÃO. INDÉBITO ASSOCIADO A ERRO EM
VALOR
DECLARADO
EM
DCTF.
REQUISITO
PARA
HOMOLOGAÇÃO.
Nos casos em que a existência do indébito incluído em
declaração de compensação está associada à alegação de que o
valor declarado em DCTF e recolhido é maior do que o devido,
só se pode homologar tal compensação, independentemente de
eventuais outras verificações, nos casos em que o contribuinte,
previamente à apresentação da DCOMP, retifica regularmente a
DCTF.
Irresignada, a interessada apresentou recurso voluntário de f. 44 a 52, no qual alega, em
síntese, que o crédito utilizado decorre da declaração de inconstitucionalidade do art. 3o,
§ 1o, da Lei no 9.718/1998, pelo Plenário do STF, quando do julgamento do RE 357.950,
em 09/11/2005, que foi inclusive objeto de análise em sede de repercussão geral no RE
585.235. Deste modo, o Carf estaria vinculado a esta decisão, por conta do art. 62-A do
seu Regimento Interno; que a exigência de prévia retificação da DCTF como condição
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-001.488 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10920.908985/2009-31

para homologação da compensação efetuada pelo contribuinte não possui qualquer
fundamento legal e afronta o princípio da verdade material.
Em apreciação do recurso voluntário, a 3a Turma Ordinária da 4a Câmara do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – Carf proferiu o Acórdão no 3403-002.133, em
sessão de 24/04/2013 (f. 72 a 75), no qual deu provimento ao recurso, determinando o
retorno dos autos à esta Turma de Julgamento para novo julgamento.
A ementa do Acórdão tem a seguinte redação:
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO.
INDÉBITOS.
DÉBITOS
CONFESSADOS.
ERRO. COMPROVAÇÃO.
O deferimento de pedido de restituição de pagamento indevido de
débito depende da prova do erro na confissão, passível de ser
produzida, mesmo no curso do contencioso administrativo fiscal,
até o momento processual da reclamação.
Recurso Voluntário Provido
Aguardando Nova Decisão
No voto que conduziu o Acórdão, consta o seguinte:
Assentando-se sobre a premissa de que a liquidez e a certeza do
crédito oposto na compensação reclama a prévia retificação do
valor do débito pretensamente confessado em erro em DCTF, o
colegiado de piso julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade sumariamente, sem qualquer
exame do direito e das provas juntadas aos autos.
Já é entendimento assentado nesta 3a TE o de que tal óbice deve
ser afastado, em face do contido no art. 16 do Decreto no 70.235,
de 6 de março de 1972 (PAF), reproduzido no art. 57 do
Regulamento do Processo Administrativo Fiscal, aprovado pelo
Decreto no 7.574, de 29 de setembro de 2011, norma com
aplicação autorizada aos processos da espécie pelo § 4o do art.
66 da Instrução Normativa RFB no 900, de 30 de dezembro de
2008. Na verdade, a prévia retificação da DCTF apenas viabiliza
o processamento automático dos PER/Dcomp, mas jamais
poderia ser tida como requisito para a verificação da liquidez e
certeza de direito creditório.
Se é certo que a espontaneidade da confissão do débito implica a
sua irretratabilidade, também o é que o art. 214 do Código Civil
– CC Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002, admite sua
revogação quando produzida em erro de fato. E, conforme visto,
mesmo na fase contenciosa do procedimento administrativo
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-001.488 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10920.908985/2009-31

fiscal, que ora se desenrola, o requerente, enquanto
manifestante, pode (e deve) produzir a prova necessária para a
demonstração de seu direito, entre elas, a do erro no
preenchimento de declaração.
Pelo exposto, voto por reformar a decisão de primeira instância,
para que uma nova seja proferida, afastando o óbice erigido
relativamente à necessidade de prévia apresentação da DCTF
retificadora
e
enfrentando
as
razões
apresentadas
na
Manifestação da Inconformidade à luz das provas já contidas nos
autos.
A DRJ, em sessão de 16 de agosto de 2017, proferiu sentença, cuja ementa segue
abaixo transcrita:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 31/03/2002
DISPENSA DE EMENTA
Acórdão dispensado de ementa de acordo com a Portaria SRF no 1.364, de 10 de
novembro de 2004.
A partir da ementa acima citada, a DRJ fundamentou a decisão constatando que o
contribuinte não retificou a DCTF nem antes, nem depois de apresentar o PER/DCOMP, pois os
sistemas da Receita Federal registram somente a DCTF original.
Descreve também, que na DCTF original, apenas consta a confissão de débito de
R$ 12.491,18, de modo que não restaria qualquer parcela de pagamento a maior, posto que o
DARF indicado pela manifestante é neste exato valor de R$ 12.491,18. Também alega que não
foi apresentado provas de que a base de cálculo seria menor do que a considerada, quando da
apuração do valor devido.
E o acórdão da DRJ aproveita para ressaltar que o decidido no RE 357.950 e RE
585.235, com análise inclusive de repercussão geral, não vinculam esta instância de julgamento,
conforme alterações promovidas pela Lei no 12.844, de 2013, no art. 19 da Lei no 10.522, de
2002.
Em 27 de setembro de 2017, o contribuinte protocolou recurvo voluntário,
requerendo que os autos fossem remetidos ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais e
que julgue a questão.
Como forma de não restar dúvidas quanto ao direito alegado, o contribuinte
aproveita para neste momento juntar os seguintes documentos:
1. DIPJ (exercício 2003 – Ano Base 2002);
2. Razão Analítico das Receitas Financeiras (2002);
3. Razão Analítico da Conta de Aluguéis (2002);
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-001.488 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10920.908985/2009-31

4. DARF; e
5. Planilha – demonstrativo do crédito.
O contribuinte também observa que em caso semelhante do PA no
10920.908.071/2009-71, na qual se discutia a apuração de créditos de PIS/COFINS decorrentes
da inconstitucionalidade do art. 3o, § 1o, da Lei no 9.718/98, a contribuinte foi intimada, antes
mesmo do novo julgamento da manifestação de inconformidade, para apresentar a documentação
necessária para comprovação do crédito.
Ressalta também que no referido PA, o auditor fiscal reconheceu a existência do
crédito pleiteado.
Alega também que, no que tange a suposta necessidade de apresentação de DCTF
retificadora, este egrégio Conselho, já julgou desnecessária a apresentação de DCTF retificadora,
para que, seja reconhecido a existência do referido crédito, abaixo transcrito:

Sendo essas as argumentações do contribuinte.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rodolfo Tsuboi, Relator.

Conhecimento
Este recurso deve ser conhecido por apresentar os elementos de tempestividade e
cumprir os pressupostos de admissibilidade.

Da competência para julgamento do feito
O presente colegiado é competente para apreciar o presente feito, em
conformidade com o prescrito no artigo 23B do Anexo II da Portaria MF no 343, de 2015, que
aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais RICARF, com
redação da Portaria MF no 329, de 2017.

Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-001.488 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10920.908985/2009-31

Preliminar
Preliminarmente, o contribuinte requer que seja realizada a sustentação oral
perante este egrégio Conselho, entretanto, não se verificou a realização do rito requerido no
Regimento Interno do CARF (“RICARF”), onde se determina que em até 5 dias após a
publicação da pauta, deverá ser feito requerimento prévio para a realização da sustentação oral,
abaixo in verbis:
Art. 61-A. As turmas extraordinárias adotarão rito sumário e simplificado de
julgamento, conforme as disposições contidas neste artigo. (Redação dada pela
Portaria MF no 329, de 2017)
(...)
§ 2o A pauta da reunião será elaborada em conformidade com o disposto no art. 55,
dispensada a indicação do local de realização da sessão, e incluída a informação de
que eventual sustentação oral estará condicionada a requerimento prévio,
apresentado em até 5 (cinco) dias da publicação da pauta, e ainda, de que é
facultado o envio de memoriais, em meio digital, no mesmo prazo. (grifamos)
Desta forma, verifica-se que não houve requerimento prévio apresentado,
portanto, não será possível acatar esta preliminar.
Diante do exposto, não se reconhece a preliminar suscitada.
Mérito
Consta que o contribuinte apresentou neste momento, como forma de
comprovação dos créditos, os seguintes documentos:
 DIPJ (exercício 2003 – Ano Base 2002);
 Razão Analítico das Receitas Financeiras (2002);
 Razão Analítico da Conta de Aluguéis (2002);
 DARF; e
 Planilha – demonstrativo do crédito.
Cabe lembrar que de acordo com o Decreto no 70.235/72, em seu art. 16, §4o,
disciplina-se a necessidade de apresentação de documentação, no momento da impugnação,
salvas exceções, texto este o qual transcrevo abaixo:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído pela Lei no
9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-001.488 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10920.908985/2009-31

b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.(Incluído pela
Lei no 9.532, de 1997)
Neste sentido, verifica-se que de acordo com a ementa do Acórdão no 3403-
002.133, foi estendida a oportunidade para o contribuinte apresentar documentação de forma a
comprovar o erro cometido, conforme ementa trazida abaixo:
ERRO. COMPROVAÇÃO.
O deferimento de pedido de restituição de pagamento indevido de débito depende da
prova do erro na confissão, passível de ser produzida, mesmo no curso do contencioso
administrativo fiscal, até o momento processual da reclamação.
Verifica-se que o contribuinte teve oportunidade para apresentação de toda a
documentação necessária para compor seu crédito em momento oportuno. Entretanto, de acordo
com o Acórdão DRJ no 07-40.265 da 4a Turma da DRJ/FNS, o contribuinte deixou apenas a
DCTF original, que consta a confissão de débito de R$ 12.491,18. Não sendo apresentando
nenhuma outra prova, de que a base de cálculo estaria incorreta.
Por esta razão, que apenas neste momento protocolou-se os documentos.
O contribuinte, aduz, que a apresentação da DCTF retificadora não era necessária.
Entretanto, cabe ressaltar que o acórdão citado, estabelece a prévia apresentação da DCTF, mas
não a dispensa de apresentação. Reforço que no Acórdão CSRF 9101-003.156, ementa a qual
abaixo transcrevo, pontuou-se que a DCTF tem natureza de confissão de dívida, de modo que
não basta a sua retificação simplesmente com base nos dados da escrita fiscal, sendo necessária a
apresentação de documentação apta a lastrear os registros contábeis.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL
Ano-calendário: 1998
ÔNUS DA PROVA. PROCESSO DE COMPENSAÇÃO.
O artigo 74, §§ 9o, 10 e 11 da Lei no 9.430, de 1996, com redação dada pela Lei no
10.833, de 2003, predicam que o rito da compensação segue as regras do Decreto-lei no
70.235, de 1972 (PAF), sendo que a prova de liquidez e certeza do crédito tributário
pleiteado para fins de indébito tributário é do contribuinte.
DÉBITOS CONFESSADOS. RETIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE ESCRITA FISCAL.
NÃO COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. TRATAMENTO
MANUAL DE INFORMAÇÕES.
Eventual retificação dos valores confessados em DCTF devem ter por fundamento os
dados da escrita fiscal do contribuinte acompanhados de documentação de suporte.
Tendo sido o despacho decisório resultado de tratamento manual de informações, a falta
de comprovação da retificação do débito confessado, em análise realizada com base em
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-001.488 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10920.908985/2009-31

documentação apresentada pela empresa, demonstra com exatidão a inexistência do
direito creditório pleiteado.
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO DE SALDO NEGATIVO ORIGINADO EM ANOS
ANTERIORES. APRECIAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA. GLOSA DE SALDO
NEGATIVO SEM TRIBUTO A PAGAR. DECADÊNCIA. INAPLICABILIDADE.
Quando o crédito utilizado na compensação tem origem em saldos negativos de anos
anteriores, há que se proceder com análise da apuração de cada um dos anos-calendário
pretéritos, que serviram para a composição do saldo negativo utilizado como direito
creditório. Trata-se de apreciação no qual não se aplica contagem de decadência, vez
que se restringe à verificação da liquidez e certeza do crédito tributário.
Caso resulte em glosa de saldo negativo sem desdobramento em tributo a pagar, não se
constitui em lançamento de ofício, razão pela qual não se submete à contagem do prazo
decadencial. Trata-se de situação complemente diferente daquela em que a glosa do
saldo negativo tem como resultado tributo a pagar, ocasião na qual o correspondente
lançamento de ofício só poderá ser efetuado caso esteja dentro do prazo decadencial
previsto na legislação tributária.
Posto isto, cabe ao contribuinte o ônus da prova, a comprovação dos fatos quando
de seu direito, devendo ser feito em momento hábil.
Quanto à aplicação do RE 585.235, arguido pelo contribuinte, a aplicação deste
julgado dependerá de comprovação por parte do contribuinte, em momento idôneo, a diminuição
de sua base fiscal.
Portanto, a mera apresentação de argumentos não esgota a responsabilidade do
contribuinte em provar as informações prestadas, sendo necessária a apresentação de
documentos hábeis, contábeis e fiscais para a demonstração do referido crédito pleiteado.
Corrobora com o argumento, pois de acordo com o Código de Processo Civil
(CPC), em seu art. 373, inciso I, cabe ao autor, o ônus da prova, devendo este apresentar
documentos hábeis, que sejam suficientes para comprovação de seu direito.
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; (...)(grifamos)
Portanto, entendo procedente a decisão proferida pela DRJ, no sentido de negar
provimento ao crédito pleiteado, em decorrência da ausência de documentação comprobatória,
para evidenciar a existência do crédito.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário

(assinado digitalmente)
Rodolfo Tsuboi

Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3001-001.488 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10920.908985/2009-31

Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital